Tribunal: TJDFT
Processo: 0730474-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA RECEBIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente, denunciado por tráfico de drogas. O pleito é de relaxamento da prisão por excesso de prazo ou substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva; (ii) avaliar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, e (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de condições pessoais e de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada em prova da materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública, conforme artigos 312 e 313 do CPP.
4. A denúncia foi regularmente recebida, com elementos que indicam vínculo do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico interestadual.
5. As condições pessoais e de saúde não justificam a prisão domiciliar, pois os filhos têm mais de 12 anos e o tratamento médico é viável no sistema prisional.
6. Não há excesso de prazo, pois a denúncia foi oferecida dentro do prazo legal e a audiência de instrução está designada.
7. A prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, sendo medida acautelatória legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais e o risco de reiteração delitiva. 2. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz da razoabilidade e da complexidade do caso. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação de extrema debilidade ou filhos menores de 12 anos."
Dispositivos relevantes citados: artigos 312 e 313 do CPP; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 318, II e VI, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685706, 07092383020238070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 13/04/2023.